Tribunal: TJSP
Processo: 2000608-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Penhora realizada via SISBAJUD que deve ser mantida – A constrição dos valores em contas dos executados/agravantes foi realizada corretamente, tendo em vista que não foi comprovada a natureza alimentar dos valores – Inteligência do art. 835, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.